Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ADEQUAÇÃO DOS PEDIDOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos formais previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de ser indeferida a petição inicial caso não sejam atendidas as diligências determinadas (art. 330, inciso IV, CPC).

2. Consequência processual do indeferimento da petição inicial é extinção do feito sem a resolução do mérito (art. 485, inciso I, CPC).

3. No caso, ajuizada ação de busca e apreensão de veículo e formulado em seu bojo pedido de obrigação de fazer dirigido ao DETRAN, o juízo a quo oportunizou, por duas vezes, que a autora emendasse a petição inicial e promovesse a correição dos pleitos como forma de adequá-los ao rito previsto no Decreto-Lei 911/1969 e à própria competência do órgão, salientando, inequivocamente, em suas decisões, qual a imprecisão cometida. Desatendidas pela apelante as diligências determinadas pelo juízo a quo, a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem a resolução do mérito deve ser mantida. Precedentes TJDFT.

4. Recurso conhecido e não provido.